Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707662-16.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ADRIANA COCINELL DE LIMA MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto ao Distrito Federal a oportunidade para se manifestar sobre as alegações constantes da petição da autora de Id 44397866, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023, Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora